Tribunal: TJDFT
Processo: 0706542-38.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. STALKING. PERSEGUIÇÃO MAJORADA PELO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ARTIGO 147-A, § 1o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE GENÉRICA. ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. PERSEGUIÇÃO MAJORADA. BIS IN IDEM. DECOTE. INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória que aplicou ao réu a pena de 1 ano, 2 meses e 5 dias de reclusão, no regime inicial aberto, além de 75 dias-multa, por infração ao disposto no artigo 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria e a redução do valor fixado a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há três questões em discussão: (i) analisar se a conduta é típica e se há provas suficientes para a condenação; (ii) verificar se é possível a aplicação da agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, na hipótese de perseguição majorada; (iii) avaliar a condenação pelo pagamento de indenização por danos morais e a correção do valor fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Impõe-se a manutenção da condenação pela prática do crime de perseguição se restou comprovada a tipicidade do crime, diante da prática reiterada da conduta, demonstrada pelos elementos de prova colhidos na fase inquisitorial e em Juízo.
2. O artigo 155, do Código de Processo Penal, estabelece que o juiz não pode fundamentar a decisão, exclusivamente, em elementos informativos, colhidos na fase de investigação. Na hipótese, não restou configurada violação ao dispositivo legal, pois, além da palavra da vítima, firme e segura quanto aos fatos imputados ao réu, a prática do crime foi comprovada pelos depoimentos colhidos na fase extrajudicial e pelas mensagens encaminhadas pelo réu, bem como pelo depoimento do atual companheiro da vítima, ouvido em Juízo como informante.
3. A agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, tem aplicação subsidiária, ou seja, não tem incidência quando o tipo penal incriminador a prevê, de qualquer modo, no seu preceito descritivo, como no caso do crime de perseguição na forma majorada.
4. Deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização e o quantum fixado, que se revela adequado e proporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação parcialmente provida.
Tese de julgamento:
6. Se o tipo penal incriminador prevê, de qualquer modo, no seu preceito descritivo, a condição de caráter pessoal - gênero feminino -, é incabível a incidência da agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, sob pena de bis in idem.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 61, inciso II, alínea f, e 147-A, § 1o, inciso II; Código de Processo Penal, artigo 155